Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709824-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUREMA MALCHER FONSECA APELADO: JOSEMAR DE ARAUJO D E C I S Ã O No despacho de ID 20119507, determinei a intimação da ré/apelante para que realizasse o recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento no ato da interposição do recurso. Na petição de ID 20444502, a ré/apelante requereu a juntada do comprovante de recolhimento do preparo de ID 20444504. Entretanto, verifica-se que o preparo apresentado não foi recolhido em dobro, restando descumprido o requisito legal. Desse modo, o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, pois o recolhimento indevido do preparo gera deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 9 de outubro de 2020 18:34:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator